Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-31.1997.8.11.0031
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000013-31.1997.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS DE FARIA - CPF: 442.329.851-15 (EMBARGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (EMBARGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), AGNALDO MARTINS DE FARIA - CPF: 442.329.851-15 (EMBARGANTE), AMELIO MARTINS FARIA - CPF: 054.422.141-91 (EMBARGANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 017.625.411-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PEDIDO DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS REALIZADO PELO APELANTE – SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA –
DESCABIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO NÃO FIXADOS NA ORIGEM – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ
– CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Não cabe fixação em seara recursal, porque, como a sentença não fixou honorários, não há o que majorar, sendo expressa a redação do art. 85, § 11 do CPC no sentido de que o
“tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que
“os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais”
(AgInt no AREsp 1341886/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA).

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000013-31.1997.8.11.0031

EMBARGANTE:

AGNALDO MARTINS DE FARIA

EMBARGADOS:

AMELIO MARTINS FARIA, BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGNALDO MARTINS DE FARIA

contra v. acórdão desta Câmara (Id
171775727
), que, a unanimidade, desproveu
o recurso interposto pelo ora embargado Banco Bradesco S/A, mantendo a sentença
que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do CPC e deferiu a expedição de certidão da dívida atualizada.

Em suas razões recursais, o embargante requer, “
nos termos do artigo 1022, II, do NCPC, para suprir a contradição do acordão, quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência no segundo grau de Jurisdição ao Apelado
”
,
razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que seja arbitrado honorários de sucumbência ao patrono do Apelado, no teto de 20% sobre o valor atribuído à causa.

Contrarrazões não
ofertadas pelos embargados, consoante certidão lançada no Id. 174303161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023